Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RECLAMAÇÃO EM OUVIDORIA E SITE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação - ação indenizatória e cominatória que objetiva excluir reclamação feita por paciente na internet e obter condenação do particular a retratação pública e a indenização por danos morais.
2. Decisão anterior - a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora do site a excluir e o paciente ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) o direito a gratuidade de justiça da apelante-ré; (ii) a responsabilidade civil da apelante-ré pela reclamação no hospital e na internet sobre o atendimento médico prestado pelo apelado-autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por preclusão lógica.
5. A aparente colisão entre direitos fundamentais deve ser realizada à luz da proporcionalidade, com ponderação entre o direito à liberdade de pensamento e o respeito à privacidade, à intimidade e à honra, art. 5o, incs. IV e X, da CF/88.
6. A responsabilidade civil exige a presunção de ato ilícito, nexo causal, dano e, eventualmente, dolo ou culpa na modalidade subjetiva de responsabilidade (art. 927, CC/2002).
7. Prevalece a liberdade de expressão e pensamento quando não se verifica ofensa à liberdade de crença ou à honra e privacidade. Assim, não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito. Incabível, pois, indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. IV, V, X; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC07370065920228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 4/10/2023; TJDFT, APC0713784-39.2021.8.07.0020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, APC0701352-70.2020.8.07.0004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 18/02/2021.